Tribunal: CARF
Processo: 16327.720728/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720728/2021-41
ACÓRDÃO
1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – LANÇAMENTO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA – JUROS DE MORA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. São devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 26 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2192-2209) interposto contra acórdão da 20a
Turma da DRJ08 (e-fls. 2177-2186) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 2058-
2076) em face de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2019 (e-fls. 1978-
1990), em que se apontam infração de EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - EXCLUSÕES INDEVIDAS.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração (e-fls. 1991-
2048) narra os seguintes fatos principais:
5. MANDADO DE SEGURANÇA no 5019653-47.2019.4.03.6100. Em 18/10/2019, a
Unimed Seguradora S.A impetrou mandado de segurança com o objetivo de, em
caráter liminar, suspender a exigibilidade do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins supostamente
incidente sobre verbas de natureza indenizatória recebidas em decorrência da
decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária no 2002.34.000.015223-9;
bem como o IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e juros incidentes sobre o
valor da indenização recebida e a receber nos autos no 2002.34.00.15223-9,
obstando a Autoridade Coatora de exibir os referidos valores até o
pronunciamento final da lide, bem como a inscrever no Cadin (Cadastro de
Inadimplentes). E ao final, conceder em segurança, o direito líquido e certo da
Impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre as
verbas de natureza indenizatória recebidas em decorrência da decisão judicial
proferida nos autos no 2002.34.00.015223-9, bem como do IRPJ e da CSLL sobre
os juros e correção monetária incidentes sobre o valor da indenização recebida e
a receber nos autos do Cumprimento de Sentença, haja vista que tais valores não
se tratam de acréscimo patrimonial, tampouco receita/faturamento de pessoa
jurídica, sob pena de violação ao conceito de renda e proventos de qualquer
natureza (art. 153, III da CF/88 e art. 43 do CTN), ao conceito de lucro (art. 195, I,
“c” da CF/88 e Lei no 7.689/88) e receita/faturamento (arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/98 e art. 195 da CF/88).
5.1. O quadro abaixo foi apresentado pelo contribuinte na petição inicial do
mandado de segurança com o objetivo de discriminar que somente o valor de R$
702.751,50, margem de lucro prevista, representaria acréscimo patrimonial a ser
tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. A quantia de R$ 13.352.278,49, que é a
quantia principal representaria mera recomposição dos prejuízos auferidos na
execução do contrato. Por isso, não tributáveis pelo IRPJ e CSLL, por não
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
3
representar acréscimo patrimonial. E também não tributáveis pelo PIS e Cofins
por não representar receita/faturamento.
(...)
5.5. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. EM 30/10/2019 foi concedida a
antecipação da tutela para não se sujeitar à exigência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
sobre o valor da indenização recebida na Ação Ordinária no 2002.34.00.015223-9,
bem como do IRPJ e CSLL sobre os respectivos consectários legais. Esta tutela foi
concedida a Unimed que apresentou agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a liminar.
(...)
5.6. SENTENÇA CONCEDIDA EM 13/01/2020. Julga procedente a ação e concede a
segurança para assegurar à impetrante o direito de não se sujeitar ao IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título de principal, e ao IRPJ e CSLL sobre
os juros e correção monetária, no que diz respeito aos valores recebidos em
decorrência da ação de no 2002.34.00.015223-9. A indenização tem natureza
reparatória, não constitui acréscimo patrimonial.
5.7. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO EM 11/03/2020. Com pedido de efeito
suspensivo nos termos do art. 1009, § 1o c.c. art. 183 do CPC. A União pede para
que a verba em discussão, paga em razão de inadimplemento do contrato, tenha
natureza de lucros cessantes e decorrente do exercício de atividade principal da
Unimed.
(...)
5.8. CONTRARRAZÕES APRESENTADA PELA UNIMED EM 20/05/2020. Requer, seja
negado o efeito suspensivo ao recurso, eis que incabível a via do Mandado de
Segurança, não se observando grave dano ou de difícil reparação em favor do
Fisco, haja vista que não se trata de crédito líquido e certo, inexistindo
probabilidade do direito, haja vista o vasto entendimento jurisprudencial no
sentido de que não incide IRPJ, CSLL, Pis e Cofins sobre a indenização enquanto
mera recomposição do dano. No mérito, haja vista a demonstração que os valores
recebidos pela Apelada não representam acréscimo patrimonial, requer-se seja
negado provimento ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a
sentença em sua integralidade.
5.9. RECURSO DE APELAÇÃO. FASE. Autos remetido ao TRF. Aguardando
julgamento.
6. AÇÃO ORDINÁRIA No 2002.34.00.015223-9.
6.1. EM 29/05/2002, a UNIMED SEGURADORA S/A propôs a ação ordinária
visando a condenação da União ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados à
autora, em virtude da execução de contrato celebrado com o Ministério das
Comunicações, tendo por objeto a prestação de serviços de assistência médico-
hospitalar aos seus servidores ativos e inativos, englobando os respectivos
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
4
dependentes e pensionistas. O valor requerido do prejuízo incorrido foi de R$
13.343.672,45.
(...)
6.25. Em 23/05/2017 transitou em julgado a decisão no agravo interno no agravo
em recurso especial no 994.151 – DF.
7. EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
(...)
8.3. PRECATÓRIO. As Receitas e as despesas consideradas na apuração do lucro
líquido do exercício de 2019 relacionadas a indenização por danos materiais
decorrentes do precatório recebido, resultado da ação ordinária
2002.34.00.015223-9 na JF da 1a Região, estão resumidas abaixo.
8.4. RECEITA. Foi registrado como receita o valor de R$ 14.055.029,98 como
indenização de dano material. E o valor de R$ 50.041.926,90 de consectários
legais. Total de R$ 64.096.956,88.
(...)
9. RECONHECIMENTO CONTÁBIL DO PRECATÓRIO. Através do Termo de Intimação
de 03/03/2021, item 1.2, foi solicitado ao contribuinte demonstrar os registros
contábeis, partida e contrapartida, dos eventos relacionados a ação judicial, ação
ordinária e mandado de segurança, e a base legal do lançamento.
RESPOSTA. Em resposta o contribuinte apresentou os documentos 11 a 17, e
informou que a base legal utilizada para contabilização das receitas foi o CPC 25,
doc. 6, o qual dispõe que o reconhecimento da receita deve ocorrer quando o
ganho é líquido e certo. Ou seja, não reconheceu a receita decorrente da
indenização quando do trânsito em julgado da ação ordinária, em maio de 2017,
mas reconheceu contabilmente a receita em setembro de 2019 quando
efetivamente levantou o precatório.
(...)
12. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. Momento de incidência dos
tributos.
(...)
2. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS RECEBIDAS.
2.1. Do pedido formulado pela Autora na Ação Ordinária
(...)
3. DANO PATRIMONIAL. APURAÇÃO DO DANO EMERGENTE X LUCROS
CESSANTES.
3.1. DANO EMERGENTE – DANO MATERIAL. De acordo com o Laudo Pericial, o
valor da indenização apurado pela perícia está descrita como: a Receita de prêmio
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
5
obtida na execução do contrato foi de R$ 28.444.654,50, a despesa incorrida na
execução do contrato foi de R$ 40.374.695,13, sendo as despesas de sinistros
ocorridos efetivamente pagos e as despesas comerciais incorridas. Portanto, o
dano material incorrido por diminuição do patrimônio foi de R$ 11.930.040,6.
3.2. LUCROS CESSANTES. De acordo com o Laudo Pericial, o valor da receita
necessária que deveria ser recebida para cobrir o lucro, remuneração pelos
serviços prestados, objeto do contrato com o Ministério das Comunicações,
resulta no ganho para execução do contrato de R$ 2.124.983,95. O dano
patrimonial ocorrido por lucro cessante – o que deixou de ganhar – foi de R$
2.124.983,95.
3.3. DANO PATRIMONIAL. A soma dessas duas parcelas corresponde ao valor do
prejuízo apurado na execução do contrato com o Ministério das Comunicações,
no valor de R$ 14.055.024,58.
(...)
4. INDICÊNCIA DE IRPJ E CSLL.
4.1. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE O DANO PATRIMONIAL. Para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, o valor de R$ 11.930.040,63, caracteriza a indenização
destinada a reparar danos até o montante da efetiva perda patrimonial, portanto
não tributável. No entanto, como o contribuinte deduziu como despesa na
apuração dos tributos, a recuperação deste valor caracterizou recuperação de
despesa, receita portanto tributável. O valor de R$ 2.124.983,95, caracteriza o
valor recebido excedente ao dano objeto da indenização, portanto acréscimo
patrimonial e deve ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
4.2. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os
juros e correção monetária, independentemente da origem, operacional ou não,
configuram acréscimo patrimonial sujeito a incidência do IRPJ e da CSLL.
(...)
2.3. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
2.3.1.
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESA.
A
PARCELA
DA
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE AO DANO EMERGENTE. Conforme explicitado nos Anexo 1 e 2,
o contribuinte deduziu as despesas com sinistros ocorridos e as despesas
comerciais na apuração do IRPJ e CSLL na época da execução do contrato. Assim,
a parcela da indenização correspondente ao dano emergente configurou
recuperação de despesa que deve ser computado na apuração do lucro real e do
resultado ajustado para a apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente. Nos
termos do disposto no art. 441, II do RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018).
Corroboram tal entendimento o disposto nas Soluções de Consulta Cosit no
21/2018 e 76/2019.
2.3.2. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LUCROS CESSANTES. Conforme já explicitado
nos anexos 1 e 2, o valor da indenização correspondente a Lucros Cessantes, que
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
6
corresponde a receita que deixou de ser recebida para gerar o ganho na execução
do contrato, lucro, caracteriza acréscimo patrimonial. O valor que deve compor a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL é: Lucro cessante de R$ 2.124.983,25. Lei no
5.172/1966, art. 43, II. DL no 1.598/1977, art. 6o. RIR/2018, art. 258 e 259. IN RFB
no 1.700/2017, art. 61.
2.3.3. RECEITA FINANCEIRA. Incide IRPJ e CSLL sobre a receita financeira por ser
considerado acréscimo patrimonial. Receita acrescida na apuração do lucro
líquido, que compõe a apuração do lucro real. Não há previsão legal de exclusão.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que defendeu, em síntese,
“Impossibilidade de Lançamento Fiscal para Fins de Prevenção da Decadência na Hipótese de
Crédito Tributário com Exigibilidade Suspensa por Força de Sentença em Mandado de Segurança –
Artigo 151, Inciso IV do CTN” e a “Inaplicabilidade de Juros na Hipótese de "Lançamento Preventivo
de Decadência”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2019
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – LANÇAMENTO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA – JUROS DE MORA A suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. São
devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reiterou ipsis litteris
as razões de impugnação, alegando “Impossibilidade de Lançamento Fiscal para Fins de Prevenção
da Decadência na Hipótese de Crédito Tributário com Exigibilidade Suspensa por Força de Sentença
em Mandado de Segurança – Artigo 151, Inciso IV do CTN” e a “Inaplicabilidade de Juros na
Hipótese de "Lançamento Preventivo de Decadência”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos lançamento efetuado para fins de evitar decadência, uma
vez que, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente obteve decisão
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
7
judicial (ainda não transitada em julgado, pelo que se tem notícia nos autos) que determinou a
suspensão da exigibilidade do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS potencialmente incidentes no caso em tela.
Em resumo, a Recorrente havia ingressado com ação ordinária (no
2002.34.00.15223-9), na qual buscava a condenação da União Federal ao pagamento de
indenização relacionada ao contrato firmado entre o particular e o Ministério das Comunicações.
Sem ingressar nas minúcias de referido processo judicial e da composição dos valores nele
discutidos, o que interessa para o presente processo administrativo é tão somente observar que a
Recorrente obteve resultado favorável e recebeu indenização pecuniária no bojo daquela ação,
mediante levantamento de precatório judicial.
Tendo recebido o precatório e entendendo que parte substancial do valor recebido
não seria passível de tributação, a Recorrente ingressou então com o mandado de segurança no
5019653-47.2019.4.03.6100, em que buscou o reconhecimento do seu pretenso direito líquido e
certo de não oferecer os valores de indenização recebidos à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Mais uma vez, sem maiores aprofundamentos, pertine ao presente caso tão somente
observar que, no mandado de segurança, a Recorrente obteve decisão favorável, em caráter
liminar, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em agravo de instrumento, que
afastou a incidência sobre a indenização em questão. Decidiu o TRF-3 (e-fls. 1459-1464):
Ante o exposto, nos termos dos artigos 300, caput, 932, II, e 1.019, I, do CPC,
defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para que a agravante não se
sujeite à exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o valor da indenização
recebida na Ação Ordinária n. 2002.34.00.015223-9, bem como do IRPJ e CSLL
sobre os respectivos consectários legais.
Em sentença, confirmou-se a medida (e-fls. 1465-1469):
Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e CONCEDO A SEGURANÇA
para assegurar à impetrante o direito de não se sujeitar ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS sobre os valores recebidos a título de principal, e ao IRPJ e CSLL sobre os
juros e correção monetária, no que diz respeito aos valores recebidos em
decorrência da ação de n. 200234000152239, nos termos acima expostos.
Havendo decisão judicial que afastava a cobrança, pendente todavia de
definitividade (haja vista a existência de recursos por parte da União Federal e a ausência de
trânsito em julgado), a fiscalização efetuou o lançamento dos tributos para fins de evitar a
decadência, fato que foi expressamente consignado no TVF:
1.5. Diante do acima exposto, no intuito de prevenir a decadência, considerando
que o contribuinte não declarou os valores devidos sobre a indenização relativos
ao PIS e a COFINS, assim como os valores de IRPJ e CSLL sobre a receita financeira
incidente sobre indenização, os valores objeto de lançamento seriam os valores
dispostos abaixo. Nos termos escriturados pelo contribuinte. Momento da
incidência: 09/2019 para PIS e COFINS, e 2019 para IRPJ e CSLL.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
8
Feita essa contextualização, importa notar que no caso em tela a Recorrente não
controverte o mérito do lançamento. Não formula, então, argumentos pela não tributação dos
valores; não questiona os cálculos feitos no lançamento ou qualquer outro aspecto de mérito.
Em realidade, o único argumento suscitado é o de que – na visão da Recorrente – a
existência de uma decisão judicial, ainda que não transitada em julgado, impediria o lançamento,
ainda que este tenha sido efetuado apenas para fins de prevenção da decadência. Aduz a
Recorrente:
Nesse passo, tem-se a impossibilidade de lançamento fiscal de crédito tributário
com exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar (confirmada em
sentença) em ação judicial pelo Fisco Federal, direcionado à prevenção da
decadência do direito de constituição de tal crédito.
Em que pese o entendimento jurisprudencial até então firmado pelo CARF, a
Recorrente insiste que a utilização de tal expediente mostrar-se-ia,
principalmente, contrária às garantias consubstanciadas na sistemática legal que
confere à decisão favorável concedida em Mandado de Segurança força para
suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como à decisão
do TRF/3 concedendo os efeitos da tutela no agravo de instrumento,
instrumentalizando a liminar tal qual requerida.
(...)
É fato, pois, que o lançamento do crédito tributário suspenso por força de liminar,
para fins de prevenção da decadência, contraria a teleologia da sistemática legal
que confere à medida liminar força jurídica para suspender a exigibilidade de tal
crédito.
(...)
Não há, assim, justificativa jurídica ao lançamento fiscal para fins de prevenção da
decadência do direito de constituição do crédito tributário, haja vista a suspensão
da exigibilidade deste, o que configura proteção ao contribuinte contra atos
administrativos direcionados à sua cobrança (como o é a lavratura de Auto de
Infração).
Como se nota, a insurgência da Recorrente é quanto à possibilidade de se efetuar o
lançamento, não quanto ao seu conteúdo; parece-me que ação judicial e recurso voluntário tem
objetos distintos. Por essa razão, entendo não se tratar exatamente de concomitância de ação
judicial, o que atrairia a aplicação da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.087 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720728/2021-41
9
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
De toda forma, não assiste razão à Recorrente, pois também se encontra sumulado
neste Conselho o entendimento segundo o qual a existência de decisão judicial que suspende a
exigibilidade do crédito tributário não obsta o lançamento, nos termos da Súmula CARF 48, de
caráter vinculante:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, por uma (Súmula CARF 1) ou outra razão (Súmula CARF 48), é de se negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2319
DF CARF MF
Original